Tribunal: TJDFT
Processo: 0031885-87.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS E DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO REPETITIVO.
1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo previsto em lei é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.
2. Uma vez ausentes a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.
3. Intimado para se manifestar sobre a devolução do mandado em 2006, o Exequente indicou outro endereço para citação, sendo que referido requerimento sequer foi apreciado pelo juízo a quo.
4. Contudo, o credor tampouco requereu qualquer providência no feito por mais de treze anos, nem para reiterar o seu pedido de citação nos endereços indicados, nem quanto ao pedido de parcelamento do débito realizado em 2015 pelo único devedor citado.
3. Assim, se o exequente deixou de peticionar, ou cobrar o Juízo quanto a movimentação do feito, visando obter medida efetiva e apta a saldar seu crédito, não pode posteriormente se valer de tal comportamento/inação a fim de afastar eventual decisão em seu desfavor, pois o processo funciona mediante a cooperação de todos os envolvidos, de tal sorte que eventual falha de um deles não exime o outro de suas diligências, notadamente quando se está em jogo um crédito objeto de execução.
4. Portanto, verifica-se o transcurso do lapso prescricional de 5 anos, sendo incabível a invocação da incidência do enunciado de Súmula n. 106 do STJ, porquanto neste período não houve qualquer pedido de diligência por parte do Exequente.
5. Recurso conhecido e desprovido.